Tribunal: TJPA
Processo: 0014275-39.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014275-39.2019.8.14.0028

APELANTE: RUBENS BRITO MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0014275-39.2019.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MARABÁ

APELANTE: RUBENS BRITO MARQUES

ADVOGADA: DRA. VILMA ROSA LEAL DE SOUZA- OAB/PA 10.289

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ART. 302, § 3º, DO CTB. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
SENTENÇA MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0014275-39.2019.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MARABÁ

APELANTE: RUBENS BRITO MARQUES

ADVOGADA: DRA. VILMA ROSA LEAL DE SOUZA- OAB/PA 10.289

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RUBENS BRITO MARQUES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 302, § 3º, ambos do Código de Trânsito à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, bem como a 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos.

Consta na denúncia (Id. 18194793), que em 07/12/2019, por volta das 22h00min, na rodovia BR-230, próximo ao posto da SEFA, o apelante na condução de um veículo automotor – modelo GOL, cor preta, placa JVI 2861 –, sob efeito de bebida alcoólica, atropelou a ofendida Cristiane Nunes da Silva, que trafegava de motocicleta (Placa QDV 2195), fugindo sem de prestar socorro à vítima, a qual foi socorrida por terceiros, porém evoluiu à óbito.

Por tais condutas,
o recorrente

foi denunciado como incurso nas sanções descritas nos artigos 302, § 1º, III e § 3º, ambos do Código de Trânsito.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 18194854), contra a qual a defesa recorreu (Id. 18194866) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em juízo e subsidiariamente a diminuição do valor da multa arbitrada.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 18194869).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 18400644)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 18194798 a 18194818).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 18194854), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas
Diego Lessa Araújo, Diegi Aguirre Araújo, Irone de Lima Santos e Eliane Alves Pereira
(Ids. 18194838- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras das testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da redução pena de prestação pecuniária.

É certo que a hipossuficiência do acusado é fator que deve ser ponderado para a fixação do quantum da pena. Assim, em que pese a ausência e expressa previsão legal acerca da possibilidade da substituição da espécie da pena restritiva de direitos fixada na sentença pelo juízo da execução, constata-se que, tampouco há vedação para a substituição quando, em hipóteses excepcionais, verificar-se a dificuldade para cumprimento da pena imposta.

Ademais, a defesa não comprovou a hipossuficiência do apelante para adimplir o valor da pena de prestação pecuniária cominada, inexistindo nos autos provas suficientes para indicar que não pode cumprir a penalidade imposta.

Ademais, deve ser respeitada a discricionariedade do magistrado para sopesar qual pena restritiva de direitos irá melhor se amoldar ao caso concreto, para alcançar o efeito reparador e pedagógico da reprimenda, afastando, outrossim, a possibilidade de o recorrente escolher a sanção substitutiva que entende ser mais benéfica.

Outrossim, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de cumprimento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do recorrente e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do Recorrente, mas somente quanto à permanência ou não do referido apenamento imposto, a qual mantenho nos exatos termos fixados, eis que se encontra estabelecido dentro dos preceitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, de de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024